Tribunal: STF
Processo: MS 20012
Classe: MS
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-11
Data de publicação: 1974-12-11

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. MOTIVAÇÃO. 
1. Em princípio, o ato administrativo deve ser motivado.
2. Mas a motivação, mormente em se tratando de julgamento de recursos administrativos pelo Presidente da República, pode resultar de exposição de motivos, ato ou parecer existente no processo e oriundo dos órgãos auxiliares do Governo. 
3. Se a autoridade era a competente, houve inquérito com a ciência e defesa do interessado, foi legal a sanção aplicada, e não ocorreu abuso ou desvio de poder, não há cabimento para mandado de segurança que tem como condição sine qua non a existência de direito subjetivo líquido e certo.